Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, determinei a decretação da prisão domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (eDoc.1.068).
Em 29/12/2025, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, requereu a revogação da prisão domiciliar do réu, argumentando, em síntese, que (a) “trata-se de decretação de prisão sem  provocação da acusação, de modo a violar o sistema acusatório consagrado na  Constituição da República”; e que (b) “a decisão não especificou nenhum comportamento do ora Requerente que indique risco de fuga” (eDoc. 1.104).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Ailton Gonçalves Moraes Barros” (eDoc. 1.163).

É o relatório. DECIDO.

Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
O réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359- L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado de cumprimento de pena, por sua participação nos atos executórios da organização criminosa relacionados à minuta do “Golpe de Estado” e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas. 
Conforme consignei, o modus operandi da organização criminosa condenada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu ALEXANDRE RAMAGEM, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal nos autos da Pet 13.937/2025.
Além disso, ressalte-se que  o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Rel. Min, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Rel. Min, CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020; HC 175191 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2019). 
No caso dos autos, ainda que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se, neste momento processual, a adequação e proporcionalidade da decretação e da manutenção da prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares.
Em que pesem as alegações da Defesa, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da medida imposta ao réu, pois a decretação da prisão domiciliar tem por fundamento a garantia da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.163):

“Os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para alterar a conclusão da decisão proferida em 26.12.2025, que adequadamente justificou e sopesou a medida aplicada, de acordo com as particularidades do caso concreto. 
A segregação domiciliar foi adequadamente fundamentada, especialmente em razão da gravidade das condutas perpetradas pelo acusado. Durante a instrução, comprovou-se que o réu, seguindo as orientações diretas do general Braga Netto (integrante do núcleo central da organização criminosa), coordenou campanhas ofensivas contra os Comandantes resistentes ao Golpe. Os ataques orquestrados foram além da propagação de frases e imagens depreciativas na seara virtual e culminaram em incursões na porta da residência dos Comandantes, funcionando como severos mecanismos de pressão em prol da ruptura institucional. 
Enquanto outros acusados demonstravam "cada dia menos" esperança para o golpe, Ailton Gonçalves Moraes Barros não recuou. Ao contrário, agiu fortemente para garantir o êxito dos intentos da organização criminosa. O objetivo do réu restou explicitamente registrado em seu perfil na rede social Twitter, no dia 19.12.2022, às 8h57: “É chegada hora da onça beber água, separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de, responsabilizá-los e enterrá-los com a história que será escrita. @jairbolsonaro @genfreiregomes @realpfigueiredo @augustosnunes @GFiuza Oficial”.
A prisão domiciliar, ainda que se caracterize como modalidade menos gravosa, fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e da decisão condenatória proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença de qualquer desses requisitos, a manutenção da medida é legitima, independentemente da fase em que se encontra o processo. 
No ponto, além de partir das graves condutas praticadas por Ailton Gonçalves Moraes Barros, a decisão do eminente Ministro relator ressaltou o fundado receio de fuga, como vem reiteradamente ocorrendo em condenações referentes aos atos antidemocráticos de 8.1.2023, circunstância que, somada ao encerramento do julgamento do mérito da ação penal, autoriza a adoção de medidas para garantir a efetiva aplicação da lei penal.
A par disso, ainda que Alexandre Ramagem e Silvinei Vasques, corréus do requerente, tenham sido mencionados para exemplificar as tentativas de evasão do território nacional, é importante rememorar que estes autos estão instruídos com informações encaminhadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro a respeito do descumprimento de medidas cautelares por parte do próprio réu, o que, além de acender alerta quanto à adequação da medida, é motivo suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do Código Penal.
Diante do exposto, a alteração da conclusão adotada na decisão de 26.12.2025 somente seria possível caso a defesa técnica de Ailton Gonçalves Moraes Barros apresentasse elementos novos e até então desconhecidos do Juízo, o que não aconteceu. A manutenção do requerente em prisão domiciliar é, assim, medida proporcional às circunstâncias do caso concreto. 
A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Ailton Gonçalves Moraes Barros.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados, e MANTENHO A PRISÃO DOMICILIAR de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, CPF nº 769.493.037-34, nos termos da decisão que proferi em 26/12/2025.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente